Tribunal: TJMT
Processo: 0011744-82.2016.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011744-82.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE WELLINGTON SOUZA DE ALMEIDA (APELANTE), JOSE WELLINGTON SOUZA DE ALMEIDA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LETÍCIA ALVES DE OLIVEIRA MARINHO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JOSE WELLINGTON SOUZA DE ALMEIDA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), JOSE WELLINGTON SOUZA DE ALMEIDA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, JOSE WELLINGTON SOUZA DE ALMEIDA

APELADO: JOSE WELLINGTON SOUZA DE ALMEIDA, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DO ARTIGO 33,
CAPUT
, E ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06 – PLEITO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/06 POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE – AUSENTES OS REQUISITOS A CARACTERIZAR O INJUSTO DO ARTIGO 35 DA LEI DE DROGAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DO ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE UMA MUNIÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
EM DISSONÃNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque os depoimentos dos policiais que revelaram a prisão em flagrante do réu e apreensão da droga.

Para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de eventos ocasionais. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos acusados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, impõe-se a absolvição do apelante.

Ainda que formalmente típica a apreensão de uma munição, calibre 22, intacta, não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, porquanto ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagar o projétil encontrado, motivo pelo qual viável a aplicação do princípio da insignificância, com a mantença da sentença que absolveu o réu da prática do delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/03.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011744-82.2016.8.11.0055

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, JOSE WELLINGTON SOUZA DE ALMEIDA

APELADO: JOSE WELLINGTON SOUZA DE ALMEIDA, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público
e por
José Wellington Souza de Almeida
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que julgou parcialmente procedente a denúncia. Absolveu o réu do delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/03 e condenou pela prática dos crimes do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, e artigo 35 da Lei n. 11.343/06, à pena de nove (9) anos, quatro (4) meses e seis (6) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de um mil, seiscentos e dez (1.610) dias-multa, na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 62024475).

Nas razões recursais, o Ministério Público pretende a condenação do réu pelo crime do artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, ao argumento que os policias, além de encontrarem entorpecentes na residência do imputado, localizaram uma (1) munição de calibre 22 de uso permitido, eficiente à realização de disparo (Id.: 62024490).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública depreca pelo não provimento do recurso de apelação (Id.:62024493).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública requer a absolvição do réu pela prática do crime do artigo 33,
caput
, e artigo 35 da Lei n. 11.343/06, ante a inexistência de provas a evidenciar a prática delitiva (Id.: 62024489).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.: 62024492).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e pelo desprovimento do recurso oposto pela Defensoria Pública para que seja mantida a sentença que condenou o réu pelos delitos do artigo 33,
caput
, e artigo 35 da Lei n. 11.343/06 (Id.: 66811955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, JOSE WELLINGTON SOUZA DE ALMEIDA

APELADO: JOSE WELLINGTON SOUZA DE ALMEIDA, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que José Wellington Souza de Almeida e sua convivente, a adolescente Letícia Alves de Oliveira Maranhão, ao menos no mês de agosto de 2016, associaram-se, de maneira estável e organizada para comercializarem entorpecentes na cidade de Tangará da Serra,
“onde o modus operandi consistia, basicamente, na venda de droga a varejo, sendo que na data dos fatos, o denunciado mantinha em depósito 03 (três) porções de pasta base de cocaína e 02 (duas) porções de maconha, tudo para fins de comercialização com o auxílio daquela, bem como uma munição de uso permitido, qual seja, um cartucho de calibre 22 intacto sem autorização”
.

Ressai que, após o recebimento de diversas denúncias de que a residência de Letícia era ponto de vendagem de drogas, a autoridade policial requereu mandado de busca e apreensão e, no ato de seu cumprimento, encontraram Wellington e Letícia na residência, e acharam também três (3) porções de pasta-base de cocaína e duas (2) porções de maconha, conforme laudo de constatação acostado aos autos e um (1) cartucho de calibre 22 intacto, sem autorização e em desacordo com determinação regular, mais a quantia de R$ 453,00 (quatrocentos e cinquenta e três reais).

Razão pela qual José Wellington Souza de Almeida foi denunciado pela prática dos crimes do artigo 33,
caput
, c/c artigo 35,
caput
e artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/03 e do delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/03 (Id.: 62021521).

Após o recebimento da denúncia e instrução criminal, o réu foi absolvido do delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/03 e condenado pela prática dos crimes do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, e artigo 35 da Lei n. 11.343/06, à pena de nove (9) anos, quatro (4) meses e seis (6) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de um mil, seiscentos e dez (1.610) dias-multa, na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 62024475).

Todavia, a Defensoria Pública pugna pela
absolvição do réu
pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, ao argumento que as provas arroladas nos autos não evidenciam a prática de tais delitos.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id.: 62021524), pelo termo de exibição e entrega (Id.: 62021525), pelo laudo de constatação (Id.: 62021525), pelo laudo pericial (Id.: 62021529), pelo laudo de constatação (Id.: 62021531).

Sobre a autoria delitiva, necessário esquadrinhar as provas constantes do caderno virtual.

Os investigadores de polícia
Gustavo Henrique Francisco da Costa
e
Rodrigo Pedroso
,
na delegacia
, afirmaram que, em decorrência de diversas denúncias de que a residência da adolescente Letícia era ponto de comercialização de entorpecentes, requereram mandado de busca no local e, no dia dos fatos, em cumprimento à busca e apreensão, encontraram na residência, juntamente com Letícia, José Wellington, e mais três (3) porções de substância de pasta-base de cocaína e duas (2) substâncias análogas à maconha, uma munição calibre 22 intacta, e na carteira do denunciado a quantia de R$ 453,00 (quatrocentos e cinquenta e três reais), razão pela qual foi dada voz de prisão a José Wellington e apreensão da adolescente (Id.: 62021522).

O policial
Gustavo Henrique Francisco da Costa
,
na audiência de instrução e julgamento
, relatou que a polícia recebeu várias denúncias de que em uma casa de portão laranja, no bairro Vila Horizonte,
“estava tendo muita movimentação de gente; barulho de moto, entrada e saída de pessoas, e provavelmente, estavam vendendo drogas ali, bem como usando, e o pessoal também via gente entrando e saindo com objetos da residência. Então, a gente montou uma espécie de campana e conseguimos identificar que a proprietária ou morada da residência era a Letícia, uma menor, que já passou diversas vezes pela delegacia por crime de tráfico de entorpecentes e sempre quem estava com ela na companhia era José Wellington, também conhecido como ‘nanico’. Sempre estavam naquela residência fazendo uso de entorpecentes, bem como vendendo ali (...) A partir dessa movimentação, pediram o mandado de busca e apreensão (...)”
.

Prosseguiu dizendo que no dia, José Wellington estava na casa com Letícia. Encontraram maconha e pasta-base no guarda roupas e duas (2) outras porções localizadas fora da casa, em cima de uma caixa de água (Id.: 62024496).

O policial
Rodrigo Pedroso
,
na fase judicial
, ratificou a versão de seu colega, confirmando que localizaram os entorpecentes e um cartucho de arma de fogo.

Narrou também que Letícia, por já ter sido flagrada em ocasiões anteriores, juntamente, com outras pessoas, sempre confessa ser proprietária dos entorpecentes encontrados, pelo fato de ser menor de idade.

Confidenciou, ainda, que pelo monitoramento realizado pela polícia, puderam concluir que Letícia e José Wellington eram conviventes e há mais ou menos três (3) meses estavam morando naquela residência, mas Letícia por ser conhecida da polícia tem o costume de mudar de casa com o intuito de despistar os policiais.

Disse também que embora não tenha participado das campanas realizadas, teve conhecimento, por denúncias, que José Wellington, vulgo ‘nanico’ estava traficando naquela residência (Id.: 62024496).

A adolescente
Letícia Alves Oliveira Marinho
,
na fase pré-processual
, declarou que estava em casa com José Wellington, quando os policiais chegaram.

Confessou que
“a droga que foi encontrada em minha residência que havia esquecido, pois já fazem por volta de trinta dias que não faço mais venda de drogas; Que a maconha encontrada é para meu uso; Que a munição eu tinha já faz tempo e iria pendurar em minha corrente, já que tenho há tempo”
(Id.: 62021522).

Na audiência de instrução e julgamento
, arrolada como testemunha de defesa, disse que, no dia dos fatos, José Wellington, seu ex namorado, foi até sua casa e logo após a polícia chegou.

Assegurou que os entorpecentes encontrados em sua residência eram de sua propriedade, mas a quantidade era pouca, pois
“tinha parado de vender uns dias antes”
.

Afiançou que o dinheiro encontrado na carteira do réu era seu, proveniente de venda de drogas, que estava guardando para depositar (Id.: 62024496).

O réu
José Wellington Souza Almeida
,
na fase investigativa
, permaneceu calado (Id.: 62021523).

Em juízo
, contou que, no dia do ocorrido, estava na casa de Letícia, quando policiais chegaram e, em busca domiciliar, encontraram entorpecentes, mas afirma que a droga localizada é de Letícia, até porque os agentes policiais adentraram na residência perguntando por ela.

Disse que não é namorado e não mora com Letícia, mas no dia dos fatos, tinha ido até lá para fazer uso de maconha e pasta-base (Id.: 62024496).

Cristiana Almeida Marinho
, genitora da adolescente,
em juízo
, disse que a filha morava sozinha e tinha conhecimento que tinha envolvimento com entorpecentes (Id.: 62024496).

Nesse contexto, as provas colacionadas aos autos, como os entorpecentes encontrados na residência de Letícia – três (3) porções de substância em pedra de cor branca levemente amarelada, sendo duas (2) embaladas em saco plástico branco em formato de trouxinha e uma (1) em plástico filme, transparente consistente em pasta-base de cocaína, de massa brutal de 1,18g e duas (2) porções de maconha, envolta em um saco plástico filme transparente e outra em um preservativo, com massa bruta de 3.98g –, que também estão ligados a José Wellington, pois como se depreende dos depoimentos prestados pelos policiais, em virtude de diversas denúncias e campanas realizadas na residência, por muitas vezes, viram José Wellington entrando e saindo da casa, ponto de mercancia de entorpecentes, o que foi, inclusive, confirmado pela adolescente.

Acrescente-se, ainda, o fato de a Letícia já ser muito conhecida no mundo policial por vender entorpecentes e sempre usar a artimanha de assumir a propriedade da droga para livrar os envolvidos.

De outro tanto, sobre a quantia de dinheiro encontrada na carteira do réu, Letícia afirmou ser sua e proveniente da venda de entorpecentes. Situação que reforça o envolvimento de ‘nanico’ na traficância.

Ademais, embora Letícia e o réu confessem que ele não morava em sua residência, os policias, em razão de campanas realizadas, confirmaram, nas fases investigativa e judicial, que eram conviventes, diante da frequência em que o réu era visto entrando e saindo da casa.

Nesse ponto, não devemos olvidar que, conforme assente entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Portanto, malgrado a adolescente Letícia Alves de Oliveira Marinho ter assumido a propriedade da droga, sem a finalidade mercantil, fato é que esse tipo de comportamento é muito comum em casos como os dos autos, em que se tem um adulto e um menor de idade, com o intuito de eximir o comparsa maior de qualquer tipo de responsabilidade penal.

Em contrapartida, em razão dos testemunhos dos policiais, das informações que deram ensejo às investigações e diligências, das circunstâncias que envolveram a abordagem da adolescente e de ‘nanico’, conclui-se que existem subsídios sólidos a manter a condenação do réu pelo cometimento do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por outro lado, a defesa requer a
a
bsolvição do delito de associação para o tráfico de entorpecentes
.

Entendo que assiste razão à defesa.

O delito de associação para o tráfico, do tipo penal do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, depende da demonstração da associação estável, de duas ou mais pessoas, para o cometimento das condutas descritas nos artigos 33 e 34 da lei de regência.

O que se extrai do caderno processual, em vista dos testemunhos prestados pelos policiais é que, em monitoramento, concluíram que, por José Wellington conviver ou frequentar constantemente a residência de Letícia, estariam associados, de forma permanente e estável, para a tráfico de drogas.

Em verdade, da prova reunida ao feito, somente se extrai prévio contato entre o réu e a adolescente para fins de supostamente praticar o tráfico isolado de entorpecentes, haja vista não existirem elementos concretos do
animus
associativo, para o aperfeiçoamento do delito do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, como a estruturação de organização criminosa, com a distribuição de tarefas e de lucros entre ambos.

Nesse contexto, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que para a caracterização do delito do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, é imprescindível o dolo de se associar com permanência e estabilidade.

A propósito:
“Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário. Hipótese em que a Corte de origem não apresentou elementos concretos que demonstrem efetivamente o vínculo associativo estável e permanente entre o paciente e outros integrantes da facção criminosa. Não houve sequer a indicação de quem seriam as demais pessoas com ele associadas. Na falta da comprovação de dois requisitos legais para a configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, pluralidade de agentes e vínculo subjetivo no cometimento dos delitos, a absolvição do paciente é medida que se impõe”
(HC 430.829/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).

Portanto, necessária a absolvição do réu em relação ao crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

O Ministério Público, por sua vez, depreca pela condenação do réu pelo crime de posse irregular de munições de uso permitido.

Não obstante, tal pedido não deve ser acatado.

Infere-se dos autos que, no momento da busca, os policiais encontraram uma (1) munição, calibre 22, sem que houvesse o competente registro.

É cediço que os crimes da Lei n. 10.826/03 são classificados como de mera conduta, conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, bastando que o indivíduo pratique qualquer das condutas descritas nos dispositivos legais, sem prescindir a demonstração de lesão ou de perigo concreto relevante para a sociedade.

Portanto, em que pese os crimes tipificados nos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/03 serem crimes de mera conduta e de perigo abstrato, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação do princípio da insignificância, quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta estatal (AgRg no REsp 1837970/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 09/03/2020).

O caso dos autos releva a apreensão de uma (1) munição, calibre 22, intacta, porém, sem nenhum armamento ou dispositivo apto a deflagrar o projétil. Circunstância fática que não evidencia especial gravidade da conduta.

Nesse sentido:
“A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, tem entendido pela possibilidade da aplicação do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei 10.826/2003, a despeito de serem delitos de mera conduta, afastando, assim, a tipicidade material da conduta, quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal. Ainda que formalmente típica, a apreensão de 1 cartucho de calibre 12 e 7 cartuchos de calibre 45 não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente porque ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis encontrados em seu poder”
(AgRg no HC 545.374/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

De tal modo, mantém-se a absolvição do réu pela prática do crime do artigo 12 da Lei n. 10.826/03.

De outro tanto, apesar de absolver o imputado do crime de associação para o tráfico, o que reflete na minoração da pena imposta, por ser o réu reincidente, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, mantenho o regime inicial fechado, por ser o mais adequado para cumprimento da pena reclusiva.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública para absolver o réu do delito do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, pelo qual, sua pena final fica estipulada em cinco (5) anos, dez (10) meses e seis (6) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado, e ao pagamento de quinhentos e sessenta (560) dias-multa, na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da condenação pelo delito do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/03 e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso oposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021